Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não configura bis in idem a fixação de regime fechado ao réu reincidente, quando a reincidência foi utilizada para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da lei 11.343/2006, mesmo que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. Precedentes TJDFT.
2. Independentemente da pena fixada, a reincidência implica na aplicação do regime inicial fechado, salvo o caso do condenado que ostente as circunstâncias judiciais favoráveis e tenha pena inferior a 04 (quatro) anos, tal como prevê a Súmula 269 do STJ, o que não é o caso dos autos. Ademais, a reincidência é circunstância de caráter pessoal e que pode influir em fases distintas da aplicação e execução da pena, não havendo que se falar em bis in idem. Doutrina. Precedentes TJDFT.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença integralmente mantida.